Tribunal: STF
Processo: RMS 40851
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 31.370, cuja ementa é a seguinte:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO. ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/1964. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 839/STF. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E DILIGÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO FINAL. TEMPO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO EM BLOCO. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS REJEITADOS. ADPF N. 777/STF. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 817.338 ( Tema n. 839), firmou a tese de que a Administração Pública pode rever atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica desligados da FAB com fundamento na Portaria n. 1.104/1964 do Ministério da Aeronáutica, quando não comprovada motivação exclusivamente política, assegurado o devido processo legal e vedada a devolução de valores já recebidos. 
2. Inviável reconhecer nulidade da revogação da anistia com fundamento no decurso do tempo ou na condição de idoso do beneficiário, circunstâncias afastadas pelo precedente vinculante do STF, cuja decisão foi tomada já considerando a situação de anistiados em idade avançada. A propósito: AgInt no MS n. 30.459 /DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 25/11/2024; MS n. 20.075/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJEN de 9/4/2025. AgInt no MS n. 30.525/DF, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, DJEN de 23/12/2024. 
3. Não procedem as alegações autorais de ofensa ao devido processo legal na via administrativa, haja vista que: (I) foi regular o indeferimento de oitiva de testemunha e de diligências documentais com base em avaliação concreta sobre a desnecessidade das medidas e caráter protelatório, nos termos do art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999; (II) houve a comprovação de juntada de manifestação final antes da decisão proferida pela Comissão de Anistia, inexistindo cerceamento de defesa; (III) a aventada redução do tempo de sustentação oral, por si só, não configura nulidade, nem mesmo em processos de natureza sancionatória, além do que tal afirmação não se acha documentalmente comprovada; (IV) o julgamento administrativo conjunto de casos semelhantes não implica ausência de análise individualizada, sendo legítima a uniformização de premissas jurídicas para fins de tratamento isonômico aos administrados, sendo certo que, no caso, as questões trazidas pelo impetrante foram avaliadas, ainda que de forma sucinta, pela Comissão de Anistia. 
4. O impetrante não descreve, especificamente, nenhum ato de perseguição política que realmente tenha sofrido, limitando-se, ao invés, a tecer considerações genéricas sobre a sua condição de cabo da FAB no período concernente ao regime militar de exceção. 
5. As premissas da ADPF n. 777 não se aplicam ao impetrante, pois os efeitos da aludida ação foram delimitados a específicas portarias mencionadas no respectivo julgamento. 
6. Não prosperam as alegações de "pressão institucional" sobre membros da Comissão, porquanto desprovidas de suporte fático-probatório mínimo, configurando ilações insuscetíveis de exame em mandado de segurança, que exige prova documental pré-constituída. 
7. Segurança denegada. 
8. Com o julgamento final da presente ação mandamental, resta prejudicado o agravo interno da parte autora, voltado contra o indeferimento da medida liminar”. (eDOC 60)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 84)
Nas razões recursais (eDOC 91), o recorrente relata que o writ foi impetrado contra a violação de seu direito líquido e certo decorrente da nulidade do procedimento da revisão de anistia política e da publicação da Portaria nº 363, de 28 de fevereiro de 2025, que anulou a Portaria Anistiadora nº 503/2004, com inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal.  
Alega que a violação do direito líquido e certo é patente quando se verifica que a sua condição de anistiado político foi anulada após um procedimento revisional administrativo eivado de nulidades, por não terem sido respeitadas as fases determinadas na Instrução Normativa nº 2, os princípios constitucionais e as diretrizes da Lei nº 9.784/99. 
Em relação aos vícios procedimentais ocorridos no processo de anulação da anistia, aponta que:

“Nos termos do art. 52 da Portaria nº 3.136, de 26 de dezembro de 2019, que aprova o Regimento Interno do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, compete exclusivamente à Comissão de Anistia examinar os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado em suas decisões. 
Tal previsão é reforçada pelo art. 12 da Lei nº 10.559/2002, que cria a Comissão de Anistia com essa finalidade específica. 
Logo, a competência para analisar os requerimentos de anistia política, bem como para instaurar as devidas revisões e concluir pelas manutenções ou anulações é do Ministro de Estado assessorado pela Comissão de Anistia. 
Ninguém mais detém competência para isso. 
No entanto, o procedimento de revisão da anistia foi instaurado com base na Nota Técnica nº 10/2023/CGGA/CA/ADMV/GM.MDHC/MDHC, em atendimento ao que foi determinado pela AGU na NOTA n. 02342/2023/GAB/CONJURMDHC/CGU/AGU. 
É impossível a utilização de simples Nota Técnica elaborada por único assessor especial (não integrante da Comissão de Anistia) justificar a revisão da anistia após o exame do órgão colegiado. 
Seja para conceder, revisar ou anular a condição de anistiado político, a competência não é do assessor especial, de modo que abertura do processo de revisão com fundamento nessa Nota Técnica, produzida de forma monocrática por alguém não integrante da Comissão de Anistia, macula todo o processo revisional.
O v. acórdão recorrido entendeu que não seria possível analisar a essa tese porque não foi apresentada na exordial, no entanto, com todo respeito, trata-se de matéria de ordem pública que poderia ser reconhecida inclusive de ofício. 
D.v, trata-se de nulidade na instauração do processo, o que macula todos os demais atos e fere o princípio do devido processo legal, cuja observância é obrigatória por ser uma garantia constitucional e por ser uma condição imposta por este eg. STJ no Tema 839 para a revisão das anistias. 
4.2. Da fase de Instrução e da fase de manifestação final
(...)
O v. acórdão entendeu que o Impetrante deveria ter tecido considerações sobre o testemunho que seria tão importante, no entanto, nesse caso, estar-se-ia adentrando no mérito da prova e não na garantia do efetivo contraditório, que é oportunizar que a decisão do julgador (a Comissão de Anistia, no caso) seja realmente influenciada pelos argumentos apresentados. 
A alegação de que poderia indeferir as testemunhas foi fundamentada no Parecer nº 00073/2022/GAB/CONJUR-MDH/CGU/AGU (2852321), aprovado pelo Despacho nº 00546/2022/GAB/CONJUR-MDH/CGU/AGU (2852320), ao arrepio da lei. 
D.v, como se justificar a conclusão de que não foram verificados elementos que comprovem a perseguição política, se a produção de provas requeridas foi indeferida?
(...)
Dada a dificuldade de se obter provas de fatos ocorridos na década de 60, o Impetrante, conforme se observa às fls. 41 da defesa apresentada (doc. 12 da exordial), solicitou que a Comissão de Anistia diligenciasse perante a Unidade Militar em que serviu (PAMA-SP), para que fossem fornecidos documentos da época, atinentes a sua participação em atividades políticas dentro e fora do quartel, cuja guarda é permanente. Frise-se que diversos atos ocorridos com militares durante o período ditatorial eram registrados internamente pela unidade militar, contudo não eram publicados nas alterações militares. Em razão do tempo que se passou entre as perseguições e a nova análise da Comissão de Anistia, era imperioso que todas as provas e fundamentos fossem analisados, o que não ocorreu no caso em tela e macula o processo administrativo. Evidente o cerceamento de defesa, do contraditório e a violação ao devido processo legal”.

Afirma que todas as provas que estavam ao alcance do impetrante foram apresentadas e as diligências requeridas foram a oitiva de testemunha e a busca de documentos que estão sob a guarda do Comando da Aeronáutica, pedidos que foram ignorados pela Comissão de Anistia, que indevidamente atribuiu apenas ao impetrante o ônus da prova, ao contrário do que consta na Tese 839, que afirma que cabe à União afastar a motivação exclusivamente política.
Assevera que a impossibilidade de o recorrente influenciar a decisão de mérito, em violação a dimensão substancial do princípio do contraditório, também pode ser verificada na fase de manifestação final quando se analisa que, apesar de protocolada a tempo e modo, não foi sequer encaminhada para apreciação.
Em relação à fase decisória, destaca que o julgamento pela Comissão de Anistia feito de forma coletiva e em bloco, não possibilitando a análise das peculiaridades de cada caso, que se resumem a fatos e, obviamente, não são iguais para todos e demanda análise criteriosa. 
Ressalta que não se trata de demandas repetitivas que permitam a análise em conjunto, pois a prova da perseguição política varia de acordo com cada requerimento e isso não foi observado pela Comissão de Anistia, que teria reduzido o tempo de sustentação oral dos advogados. 
Nestes termos, alega que em todas as fases do processo administrativo houve nulidades que violaram direitos do agravante e que devem ser tutelados por esta Corte. 
Argumenta, ainda, que as irregularidades da Instrução Normativa nº 2 já foram identificadas pelo STF no julgamento da ADPF 777, que ressalta também a dificuldade da análise em razão do prazo transcorrido entre a perseguição política e a revisão instaurada, exatamente como ocorre no presente caso. 
Assevera, desse modo, que os vícios apontados são mais que suficientes para ensejar a nulidade do processo de revisão, o que torna imperiosa a reforma do acórdão recorrido. 
Requer, ao final, que o recurso seja provido para que seja concedida a segurança ao recorrente.
Em contrarrazões, a União aduz, em síntese, que a revisão de anistia do impetrante ocorreu por meio de regular notificação, com as informações necessárias acerca do ato, com disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta e do eventual procurador habilitado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa. Pugna pelo não provimento do recurso (eDOC 107).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece êxito.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 363/2025 (eDOC 8).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática que denegou a segurança ao ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:

“A possibilidade de revogação de anistia concedidas aos cabos da FAB, com fundamento na Portaria n. 1.104/1964 do Ministério da Aeronáutica, foi objeto de tese fixada em repercussão geral pelo STF (Tema n. 839). Convém transcrever a ementa do RE n. 817.338:
(...)
O aludido precedente vinculante rechaça a tese autoral aludindo à nulidade da cassação da anistia em virtude do decurso de tempo. O STF considerou haver afronta direta à norma constitucional nas situações de concessão de anistia a partir da presunção de viés político da portaria. Nessa perspectiva, negou a possibilidade de estabilização das concessões. 
De igual, modo, não se impede a revisão da anistia tão só pela condição de idoso do beneficiário, isso porque tais teses já foram rejeitadas ao se fixar o Tema n. 839 da repercussão geral.
No precedente, discutiu-se a situação de anistiados idosos, que por tal condição não ostentariam o direito de manter o recebimento dos valores, mesmo diante do decurso de tempo. A concessão da anistia derivada de portaria da década de sessenta atinge, naturalmente, pessoas que são hoje idosas, por isso não se pode reputar que esse fator tenha sido descuidado pelo STF em seu julgamento. Reiteram-se, observada a tese vinculante, as condições ali estabelecidas, o ato de revogação da anistia não deve ser considerado ilegal. A propósito: AgInt no MS n. 30.459/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 25/11/2024; MS n. 20.075/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJEN de 9/4/2025. AgInt no MS n. 30.525/DF, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, DJEN de 23/12/2024. 
A única condição para a revisão das anistias foi observar o devido processo legal. Passa-se, assim, à análise das várias alegações sobre nulidades processuais no âmbito administrativo. 
O indeferimento da oitiva de testemunha foi devidamente fundamentado. A Administração considerou o pedido protelatório de acordo com parecer previamente elaborado pela Consultoria Jurídica do Ministério (item 12 de fl. 396). 
Para demonstrar que tal requerimento não seria protelatório, neste mandado de segurança, o impetrante deveria, no mínimo, tecer considerações sobre o testemunho que seria tão importante, expondo como a pessoa arrolada conheceria os fatos em si, os quais comprovariam os motivos de perseguição política para manter a concessão da anistia. O autor limita-se a argumentar que o depoimento jamais poderia ser indeferido, mas o faz sem sustentar, concretamente, a importância do depoente e de qual maneira ele poderia contribuir com a elucidação de seu caso, falha argumentativa insuficiente para reconhecer a invalidade do indeferimento da oitiva, cuja recusa está contemplada no art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999.
Na mesma linha, quanto à produção de prova solicitada, a fim de que se tomassem diligências destinadas a obter documentos pregressos de vida militar, destaca-se que incumbe ao impetrante produzir a prova ou, ao menos, tentar demonstrar ter tomado a iniciativa para tanto e, assim, mostrar a necessidade de força requisitória da Administração para alcançar elementos probatórios de seu interesse. 
Em outra perspectiva, ressalta-se que o processo de revisão baseia-se, desde o seu início, em fatos que evidenciam a inexistência de motivação política no desligamento da Força. 
Como realçou o MPF em seu parecer, é o que consta expresso e bem fundamentado na Nota n. 635/2011 do grupo de trabalho realizado no âmbito do Ministério, visando à revisão das anistias. Ali se fez constar, de modo contundente (fl. 251): 

Extrai-se da documentação probatória que o anistiado foi incorporado à Força Aérea Brasileira em 28 de agosto de 1959, promovido à graduação a Cabo em 1º de agosto de 1960, e licenciado em 31 de julho de 1967, por conclusão do tempo de serviço, permanecendo na ativa da FAB por aproximadamente oito anos. O anistiado serviu no Parque de Aeronáutica de São Paulo 
Da análise detida nas Folhas de Alterações, depreende-se que o anistiado cometeu algumas transgressões militares nos anos de 1966 e 1967. Ademais, foi engajado por dois anos, a contar de 1º de agosto de 1960 e reengajado por três anos em 2 de agosto de 1962, por mais dois anos, a contar de 3 de agosto de 1965. 
Dessa forma, infere-se que a vida militar do interessado transcorreu na mais absoluta normalidade, motivo pelo qual se recomenda a instauração de processo individualizado de anulação de sua portaria concessiva de anistia [...]. 

Não houve, pois, revogação automática da anistia, como diz o impetrante, muito menos impropriedade no indeferimento das diligências probatórias. O processo de revisão foi deflagrado apontando tanto o erro na presunção de motivação política, como consequência da Portaria n. 1.104/1964, como a falta de provas sobre eventual perseguição, além da constatação documental, repita-se, de que a carreira do militar ‘transcorreu na mais absoluta normalidade’, isso a ponto de a desvinculação da Força só ter vindo a ocorrer em 1967, mediante reengajamento em 1965. 
Não bastasse isso, reiterando o decisum de fls. 608/611, ‘[a] decisão tem fundamentação específica, apontando documentos sobre a ausência de provas do viés político no desligamento do impetrante das Forças Armadas’:
O requerente não apresentou fatos ou provas que comprovem a existência de perseguição de natureza exclusivamente política. As normativas mencionadas, como o Ofício Reservado nº 04, de setembro de 1964, e o Boletim nº 21, de maio de 1965, não são suficientes para demonstrar a motivação exclusivamente política das expulsões, desligamentos e licenciamentos de cabos (fls. 396). 
Nessa linha, o STJ já decidiu que ‘a denegação da oitiva de testemunhas não constitui cerceamento de defesa, quando o indeferimento, por parte da Comissão Processante, for motivado no satisfatório conjunto probatório para a elucidação dos fatos [...]’ (AgRg no RMS n. 23.529/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 20/8/2015). Tal compreensão, aplicada no âmbito do PAD, vale como premissa jurídica a orientar o presente caso, rechaçando a tese de invalidade. 
Não prospera a nulidade por falta de juntada ou de apresentação da manifestação final (protocolada duas vezes pelo advogado da parte impetrante). Constata-se que houve a anexação de maneira correta, nos respectivos autos, de ao menos uma petição antes que a decisão fosse emitida. 
Também não se sustenta a nulidade por redução de tempo na sustentação oral do advogado perante a comissão. Essa alegação não enseja vício nem mesmo em matéria criminal (AgRg no HC n. 991.820/GO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 30/4/2025). Ademais, nem sequer há prova documental e pré-constituída sobre tal questão. A inicial remete ao link de vídeo para dele inferir a insuficiência de tempo para a defesa que já havia sido apresentada pela via escrita, além de mais uma versão em ‘manifestação final’. Carece a questão de suporte em direito líquido e certo, o que inviabiliza seu exame pela via do mandado de segurança, não se admitindo a transcrição feita unilateralmente pela parte e a respectiva gravação (fls. 580/586). 
O julgamento ‘em bloco’, por sua vez, não representa, por si só, vício procedimental. Muitas anistias, como aquela aqui discutida, foram concedidas mediante a presunção de ato de exceção por ter havido a vinculação do desligamento dos cabos da FAB com a Portaria n. 1.104/1964 do Ministério da Aeronáutica. Os fundamentos de concessão são os mesmos. 
A reunião de casos semelhantes é perfeitamente aceitável, assim como adotar premissas e conclusões jurídicas alinhadas, e visa ao tratamento isonômico entre os casos. A individualização da situação do impetrante foi devidamente considerada, desde a abertura do processo de revisão até o decisório da própria comissão, referindo-se às provas efetivamente constantes dos autos. 
É importante realçar que nem mesmo o autor tece considerações específicas sobre perseguições políticas que tanto diz ter sofrido. Data maxima venia, a tese do mandamus procura forçar a presunção de perseguição tão só pela circunstância de se ter prestado serviço militar na condição de cabo da FAB, justamente o que foi rejeitado pelo STF em precedente vinculante. Não se faz a descrição de qualquer episódio ou punição ligada a alguma conduta que pudesse à época ser considerada ‘subversiva’ ou suspeita, a ponto de configurar verdadeiro viés politizado de persecução estatual. 
Em relação à ADPF n. 777, repetindo agora a argumentação já adotada às fls. 610/611, foram delimitados os efeitos daquele julgamento às portarias enumeradas na própria decisão, sem efeitos expansivos para outros casos. Como se viu na fundamentação lançada até aqui, a anistia concedida ao impetrante não foi revogada automaticamente ou em procedimento genérico. Desde o começo do processo de revisão, houve a indicação concreta pela inexistência de viés político no desligamento do impetrante da FAB. 
No tocante aos argumentos deste mandado de segurança, não há respaldo sobre as cogitadas ‘pressão institucional’ e ‘submissão’ em julgamentos, tão só pelo fato de a conselheira representante dos anistiados ter votado em sentido desfavorável às pretensões da parte autora. Tampouco há obrigatoriedade de determinado conselheiro de órgão colegiado proferir decisões apenas em favor da categoria que representa. Semelhante raciocínio, aparentemente defendido na inicial, violaria a imparcialidade e a seriedade que se espera em deliberações no âmbito da Administração Pública. Quanto ao ponto, carece o impetrante de direito líquido e certo. As alegações são desprovidas de suporte fatual mínimo, representando ilações subjetivas de inviável apreciação em mandado de segurança, o qual pressupõe prova documental pré-constituída acerca dos fatos.
Vencidas todas as teses expostas no writ, o agravo interno atacando o indeferimento da tutela de urgência fica prejudicado, pois agora se examina a questão de fundo, em cognição exauriente. Mutatis mutandis, confira-se:
(...)
Mesmo assim, é importante registrar que o aludido recurso de fls. 662/675 traz tese de nulidade da instauração da revisão da anistia que de toda forma não mereceria conhecimento neste writ. Isso porque a questão foi apresentada pela primeira vez no agravo interno. A exordial do mandado de segurança não debateu tal assunto. Assim, ‘é inviável o conhecimento de tema que foi suscitado apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa’ (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.694.405/ES, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 3/7/2025). 
Não bastasse isso, os julgados mencionados no agravo (MS n. 26.352/DF e n. 19.695/DF) não se alinham à situação aqui tratada pelo agravante, pois neles se reconheceu a nulidade de nota técnica para decidir a própria revisão das anistias, não o mero início e instauração do processo. 
ANTE O EXPOSTO, voto pela denegação da segurança, ficando prejudicado o agravo interno de fls. 662/675 (Petição n. 677060/2025)”. (eDOC 61, grifo nosso)

No presente recurso ordinário, a parte recorrente reitera as alegações nulidade do procedimento administrativo de anulação da anistia, tendo em vista que: i) seria inválida a abertura do processo com base em nota técnica elaborada por assessor especial não integrante da comissão; ii) houve o indeferimento imotivado de diligências, como oitivas de testemunhas e requisição de documentos militares da época; iii) a falta de análise da manifestação final; iv) além de a Comissão de Anistia ter julgado os casos em bloco, sem individualizar provas, reduzindo o tempo de sustentação oral e desrespeitando peculiaridades de cada requerimento. 
Pois bem. 
Como bem apontado pelo ora recorrente e consta do acórdão recorrido, este entendeu que não seria possível analisar a tese de nulidade do procedimento da anistia por incompetência do agente que instaurou o processo, porque essa tese não teria sido apresentada na exordial. De fato, é da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal a impossibilidade de inovação de argumentos no âmbito recursal, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Nesse sentido, anotem-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança ante a impropriedade de inovação recursal na causa de pedir. 2. O agravante busca a manutenção da portaria anistiadora, alegando violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no procedimento de revisão da anistia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se as supostas ofensas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa podem ser analisadas em sede de recurso ordinário, considerada a ausência de prévio enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme quanto à inadequação de inovação recursal, sendo vedado o conhecimento de matérias não suscitadas na petição inicial do mandado de segurança ou que não tenham sido objeto de pronunciamento pelo tribunal de origem. 5. No caso concreto, uma vez que as alegações de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa foram apresentadas apenas em sede recursal, mostra-se impróprio o exame da questão por configurar indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (RMS 39212 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 11.4.2025, grifo nosso)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE PERSEGUIÇÃO E NULIDADE DA ABERTURA DA CORREIÇÃO, POR DESVIO DE FINALIDADE, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA E NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023). III – Agravante reproduz a mesma argumentação já rejeitada na decisão recorrida, sem acrescentar argumento novo capaz de infirmá-la. Ausência de violação ao devido processo legal na instauração da correição extraordinária, cuja Portaria possui objeto certo e balizas definidas, tendo sido lavrada em data anterior ao início dos trabalhos, nos termos da legislação aplicável. IV – Alegação de motivação insuficiente para realizar a correição que não é demonstrada. Informações trazidas pelo CNJ a respeito de denúncias de uma série de condutas graves atribuídas ao impetrante. V – Alegação de incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar a instauração da reclamação disciplinar contra o recorrente que representa clara inovação recursal, incabível no âmbito de agravo regimental e, portanto, não conhecida. VI – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, prejudicados os embargos de declaração opostos contra a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual”. (MS 39543 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-06-2024, grifo nosso)

No tocante ao indeferimento de produção de prova testemunhal, registre-se que o art. 38, § 2º, da Lei 9.784/1999 autoriza seu indeferimento, desde que devidamente fundamentada. De acordo com a Comissão de Anistia, o recorrente não apresentou fatos ou provas que comprovem a existência de perseguição de natureza exclusivamente política, sendo possível o indeferimento da prova pretendida por ser protelatória, com respaldo legal. (eDOC 9, p. 347)
Como destacado pelo acórdão recorrido, o recorrente não argumenta, de forma concreta, qual a importância do depoente e de qual maneira ele poderia contribuir com a elucidação de seu caso, sendo inviável reconhecer a invalidade do indeferimento da oitiva. 
Nesse sentido, confiram-se:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Indeferimento de prova. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inovação recursal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Discute-se sobre a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção ao idoso, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal em processo administrativo de revisão de anistia. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao afastar a existência de direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, no que diz respeito à alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção ao idoso. III. Razões de decidir 4. Inocorrência de cerceamento de defesa, já que o impetrante foi notificado acerca da possibilidade de se manifestar sobre a anistia que lhe foi concedida, tendo sido indicado o motivo para a abertura do processo de revisão e o fundamento normativo, cabendo-lhe demonstrar as razões de fato e de direito para mantê-la. Portanto, foi observado o direito de o anistiado se manifestar e produzir provas nos autos do procedimento administrativo. 5. A decisão proferida pelo STJ não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não caracteriza cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal o indeferimento fundamentado de pedido de produção de provas. No caso, não se constata qualquer apontamento de fato concreto apto a configurar perseguição individual, sendo possível o indeferimento da prova pretendida, com respaldo legal (art. 38, § 2º, da Lei 9.784/1999), desde que devidamente fundamentada. 6. Hipótese em que, para se concluir de forma diferente do acórdão impugnado, seria necessária dilação probatóri